Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015092-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Promoção / Ascensão, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), AMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 803.254.751-72 (AGRAVANTE), JOSE CARIOLANO XAVIER - CPF: 460.465.421-20 (AGRAVANTE), MARCOS ALBERTO LOUREIRO - CPF: 666.738.521-00 (AGRAVANTE), SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 797.486.861-91 (AGRAVANTE), WEIDER CORREA DA COSTA SILVA - CPF: 603.852.601-30 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que, em cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o pedido executivo, revogou atos processuais e determinou o arquivamento dos autos, sob fundamento de inexistência de título executivo judicial, em razão de reforma do julgado em reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento ou apelação, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos encerra a fase executiva, produzindo efeito extintivo, o que caracteriza sua natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC.

4.

O critério distintivo entre sentença e decisão interlocutória é material, baseado nos efeitos do ato jurisdicional, e não em sua denominação formal.

5.

A extinção da execução atrai o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo inadequado o manejo de agravo de instrumento.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que decisões que extinguem o cumprimento de sentença são impugnáveis por apelação, enquanto decisões sem efeito extintivo comportam agravo de instrumento.

7.

A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não autoriza a utilização de recurso inadequado contra ato de natureza sentencial.

8.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

9.

As alegações relativas à coisa julgada parcial e ao direito material discutido não podem ser analisadas, diante do não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pronunciamento que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza de sentença, por extinguir a fase executiva. 2. Contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é cabível apelação, sendo inadequado o agravo de instrumento. 3. A interposição de recurso inadequado contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não autoriza a substituição do recurso cabível contra sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.612.331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1014241-26.2018.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por AMILTON CÉSAR DA SILVA e outros, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia tem origem em cumprimento de sentença ajuizado em face do Município de Várzea Grande, derivado de ação ordinária que versava sobre progressão funcional e pagamento de diferenças remuneratórias. No curso da fase executiva, o juízo de primeiro grau indeferiu liminarmente o pedido de cumprimento de sentença, revogou os atos processuais praticados e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial, em razão da reforma do julgado em sede de reexame necessário.

Irresignados, os exequentes interpuseram agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a existência de coisa julgada parcial quanto ao direito ao auxílio-fardamento e a impossibilidade de indeferimento liminar do cumprimento de sentença, arguindo que eventual controvérsia deveria ser dirimida em sede de impugnação.

A decisão monocrática ora agravada, contudo, deixou de conhecer do referido recurso, ao entendimento de que o pronunciamento judicial impugnado ostenta natureza jurídica de sentença, porquanto encerrou a fase executiva, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, e não o agravo de instrumento.

Nas razões do agravo interno, os recorrentes sustentam que a decisão proferida na origem possui natureza interlocutória, por resolver questão incidental sem extinguir o processo, defendendo a adequação do agravo de instrumento, especialmente à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Invocam, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido dispositivo, notadamente em fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando a inexistência de título executivo judicial apto a embasar a execução.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da adequação da via eleita, especificamente quanto à possibilidade de impugnação, por meio de agravo de instrumento, de pronunciamento judicial que indeferiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos.

A decisão monocrática agravada concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato judicial impugnado possui natureza jurídica de sentença, circunstância que atrai o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

E, de fato, a análise do conteúdo do pronunciamento proferido na origem conduz à mesma conclusão.

Nos termos do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se sentença o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. A definição legal, como se sabe, adota critério material, voltado aos efeitos produzidos pelo ato jurisdicional, e não à nomenclatura que lhe é atribuída.

No caso em exame, embora o ato tenha sido formalmente denominado como decisão, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu, de plano, o pedido de cumprimento de sentença, revogou os atos anteriormente praticados e determinou o arquivamento dos autos, por entender inexistente título executivo judicial apto a embasar a execução.

Esse conjunto de providências evidencia, de forma inequívoca, o encerramento da fase executiva, sem qualquer possibilidade de prosseguimento do feito, circunstância que caracteriza a natureza terminativa do pronunciamento.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o indeferimento do cumprimento de sentença, com determinação de arquivamento dos autos, configura sentença, sendo impugnável por meio de apelação, e não de agravo de instrumento, entendimento este que foi corretamente observado na decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, definindo que o critério para diferenciar o cabimento entre apelação e agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença é o seu efeito extintivo.

“No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. (...)” (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Este mesmo Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso análogo, firmando tese no mesmo sentido:

“(...) Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito possui natureza de sentença e é impugnável por apelação 2. O cumprimento de sentença fundado em sentença que apenas extingue o processo sem julgamento de mérito, não possui respaldo jurídico, por ausência de título executivo judicial .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 786; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 1 .0000.24.167939-8/001, Rel. Des . Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10142412620188110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2026)

Não procede a alegação dos agravantes no sentido de que o pronunciamento teria natureza interlocutória por resolver questão incidental. Isso porque não se está diante de decisão que apenas regula o desenvolvimento do processo executivo, mas sim de ato que extingue a própria execução, retirando-lhe qualquer utilidade prática.

Também não socorre aos recorrentes a invocação do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada. Ainda que se admita, em determinadas hipóteses, a ampliação do cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, esse entendimento não autoriza a utilização de recurso inadequado quando o pronunciamento ostenta natureza de sentença.

Em outras palavras, a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC não tem o condão de transformar sentença em decisão interlocutória, tampouco de substituir o recurso cabível previsto em lei.

Cumpre destacar, ainda, que a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, reconhecida na decisão agravada, mostra-se adequada. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que encerra a execução revela erro inescusável, especialmente diante da orientação consolidada na jurisprudência acerca da matéria, o que afasta a possibilidade de recebimento do recurso como apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao classificar tal equívoco como erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA . 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n . 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2612331 SP 2024/0100940-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Por fim, as questões suscitadas pelos agravantes quanto à eventual subsistência de direito ao auxílio-fardamento e à existência de coisa julgada parcial dizem respeito ao mérito do cumprimento de sentença, não sendo passíveis de apreciação nesta fase, uma vez que o recurso interposto não ultrapassou o juízo de admissibilidade.

Diante desse cenário, não se identificam elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se mostra alinhada ao ordenamento jurídico e à orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026